Tribunal: TJDFT
Processo: 0715224-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra decisão do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu pedido de expedição de mandado de prisão do apenado, após a reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, limitando-se a determinar a realização de pesquisas periódicas para localização do sentenciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata em casos de reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, diante da não localização do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reconversão provisória da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é admitida pela jurisprudência e pela legislação (LEP, art. 181, § 1o, “a”; CP, art. 44, § 4o) quando frustradas as tentativas de localização do sentenciado para início ou retomada do cumprimento da pena.
4. A expedição de mandado de prisão com cláusula de apresentação imediata é medida legítima para viabilizar a audiência de justificação, necessária para eventual reconversão definitiva da pena, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. A VEPEMA mantém competência para expedir o mandado de prisão enquanto não consumada a reconversão definitiva, conforme entendimento consolidado do TJDFT.
6. A ausência do apenado, mesmo após diversas tentativas de intimação pessoal e por edital, indica desídia e justifica a adoção de medidas efetivas que evitem a prescrição da pretensão executória e assegurem a efetividade da execução penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso provido.